Tribunal: TJDFT
Processo: 0721539-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0721539-38.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: HOSPITAL DAS CLINICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILANDIA LTDA, RODRIGO VALADARES GERTRUDES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível da Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença n° 0714763-53.2024.8.07.0001 manejado pelo HOSPITAL DAS CLÍNICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILÂNDIA LTDA em seu desfavor, rejeitou a impugnação apresentada e converteu em penhora os valores constritos via SISBAJUD na conta de titularidade da executada (R$ 475.963,56). Adota-se o relatório da decisão agravada (ID 234937415 – autos de origem): Trata-se de cumprimento de sentença relativo à sentença de ID 212688288, transitada em julgado em 30.13.2024 (ID 216179284), que constituiu "o título executivo judicial e condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$ 312.510,45 (trezentos e doze reais quinhentos e dez reais e quarenta e cinco centavos), corrigido monetariamente, pelo INPC, e com juros de mora de 1% ao mês, a partir do dia 23/03/2024", bem como condenou a requerida "ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% do valor da condenação (art. 85, §2o, do CPC/2015)". Na fase de conhecimento a requerida/executada foi citada por edital (ID 202148392), tendo a Curadoria Especial apresentado contestação/embargos à monitória por negativa geral (ID 208755026). A fase de cumprimento de sentença foi deflagrada em 22.11.2025 (ID 218433777), oportunidade em que foi expedido novo edital de intimação da parte requerida/executada (ID 218500300). Decorrido o prazo para pagamento espontâneo do débito (ID 225977958), os autos foram novamente encaminhados à Curadoria Especial, que nada requereu (ID 230293665). A fase de expropriação teve início em 25.03.2025 (ID 230296070). Realizada consulta ao SISBAJUD, foi bloqueado o valor total do débito (R$475.963,56) na conta bancária da executada junto ao Banco do Brasil (ID 232070755). A executada compareceu espontaneamente aos autos e apresentou impugnação à penhora (ID 232831190) suscitando preliminar de nulidade da citação editalícia efetivada na fase de conhecimento por ter a parte autora/exequente indicado "como ré a filial inativa da empresa executada (CNPJ no 37.135.365/0012-96), mesmo tendo em mãos contratos atualizados que demonstram que toda a relação contratual se deu com a matriz da empresa, inscrita no CNPJ no 37.135.365/0001-33, com sede em Maceió/AL, ativa e de fácil localização" e por não terem sido esgotados os meios de localização do endereço da empresa matriz. Aduz que a presença da Defensoria Pública do Distrito Federal nos autos, atuando como curadora especial, não tem o condão de sanar o vício da citação originariamente realizada por edital em desconformidade com os requisitos legais. Sustenta que a prova documental utilizada na sentença é nula por ausência de contraditório e que os documentos apresentados pela parte exequente como “comprovantes de entrega” de faturas não possuem valor jurídico ou contratual hábil para caracterizar o crédito executado, pois "não passam de registros produzidos unilateralmente, no interior do próprio hospital, assinados por funcionários do setor de faturamento da autora, sem qualquer participação, ciência, chancela ou ratificação da contratada". Em relação ao valor bloqueado via SISBAJUD (R$475.963,56), afirma se tratar de ativo financeiro que integra a provisão técnica exigida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, e que possui "natureza jurídica especial, sendo classificados como bens garantidores, com destinação legal à manutenção da assistência à saúde dos beneficiários dos planos administrados pela operadora", tendo por finalidade resguardar a função social da operadora e proteger a assistência à saúde dos consumidores, que dependem diretamente da solvência da empresa para obtenção de tratamentos, consultas, internações e cirurgias, tratando-se de ativo impenhorável, nos termos do artigo 35-L da Lei n. 9.656/1998. Aduz que o fato de o bloqueio/penhora ter recaído sob ativo essencial à manutenção das provisões técnicas da operadora, vinculado à ANS violou o princípio da menor onerosidade (artigo 805 do CPC), uma que não foram esgotados todos os meios para satisfação da execução e que a operadora possui outros bens suscetíveis de penhora menos gravosa. Por fim, afirma haver excesso de execução por se basear em provas insuficientes, unilaterais e irregulares, que não refletem a realidade da obrigação do devedor. Em resposta (ID 233463271), a parte credora argumenta que ocorreu preclusão consumativa, por não ter a Curadoria Especial impugnado o boqueio/penhora efetivado nos autos, não devendo ser analisada a impugnação apresentada pela executada no ID 232831190. Alega ser possível a indicação de endereço de filial da empresa para efetivação da citação e que os aditivos dos contratos faziam menção ao endereço da sede e as notas fiscais emitidas tinham como tomador de serviços a filial situada em Brasília/DF, que somente foi baixada em 01.04.2025, ou seja, após as tentativas de citação pessoal. Aduz que foram consultados todos os sistemas à disposição do Juízo, uma vez que a certidão de ID 197868263 consignou que a pesquisa INFOSEG compreende os sistemas RENAJUD, INFOJUD e CAGED-RAIS, e que todos os endereços localizados foram diligenciados. Afirma que os documentos juntados aos autos demonstram a relação jurídica havida entre as partes, o que jamais foi contestado na impugnação. Sustenta que a limitação mencionada no artigo 35-L da Lei 9.656/1998, quanto a impossibilidade de alienação dos ativos garantidores ,é vinculada somente às operadoras, não se aplicando as constrições judiciais. É o relato do necessário. Decido. Segue o dispositivo da decisão guerreada, verbis: Ante o exposto, rejeito a impugnação e converto em penhora os valores constritos via SISBAJUD na conta de titularidade da executada (R$475.963,56 - ID 232070755). Intime-se a parte credora para informar a conta bancária/PIX para fins de levantamento do valor, bem como informar se dá quitação ao débito. Caso haja saldo remanescente a ser pago, deverá juntar aos autos planilha atualizada do débito. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará eletrônico para transferência da quantia penhorada via SISBAJUD para a conta bancária indicada. Não sendo possível a expedição de alvará de transferência, expeça-se alvará para levantamento da quantia diretamente na agência bancária. Caso seja informada a quitação do débito, venham conclusos para extinção do feito pelo pagamento. Em suas razões recusais (ID 72361964), a agravante insurge-se quanto ao não acolhimento, pelo d. Magistrado a quo, do pedido de nulidade da citação editalícia, sob o fundamento de preclusão, não obstante tratar-se de nulidade absoluta, insuscetível de preclusão, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Argui preliminar de cerceamento de defesa porquanto não lhe foi oportunizada a manifestação sobre parte substancial dos documentos que embasaram a condenação, notadamente as notas fiscais apresentadas pela parte exequente. Subsidiariamente, alega excesso de execução, porquanto o montante executado não encontra respaldo em prova documental idônea, uma vez que produzido de forma unilateral pela exequente, sem qualquer lastro probatório, incorrendo, por fim, o r. decisum em violação ao princípio da menor onerosidade, disposto no art. 805 do CPC. Ao final, requer: a) a concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento para obstar o levantamento do valor penhorado (R$ 475.963,56) até o julgamento final deste recurso; b) o conhecimento do presente Agravo de Instrumento e, no mérito, seu provimento para reformar integralmente a decisão atacada para: b.1) acolher a arguição de nulidade absoluta da citação editalícia, determinando-se o retorno dos autos à fase de conhecimento para regular citação da agravante, e apresentação de embargos monitórios; b.2) subsidiariamente, reconhecer a ilegalidade da penhora incidente sobre os ativos garantidores vinculados à ANS, determinando-se o seu imediato desbloqueio e liberação em favor da agravante; b.3) reconhecer o cerceamento de defesa, com a anulação da sentença por ausência de contraditório sobre provas essenciais; b.4) reconhecer o excesso de execução, limitando-se o valor exequendo e a penhora ao montante de R$ 136.848,26 (cento e trinta e seis mil, oitocentos e quarenta e oito reais e vinte e seis centavos), ou outro que se apure como efetivamente devido; b.5) observar o princípio da menor onerosidade na condução de eventuais atos expropriatórios futuros, caso a execução prossiga; c) A condenação dos Agravados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios recursais Preparo devidamente recolhido (ID 72443789). É o relatório. Decido. Consoante dispõe o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para a concessão do efeito suspensivo é imprescindível a presença concomitante dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. De igual modo, o art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma legal, confere ao relator a possibilidade de atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Os doutrinadores da matéria chamam atenção para o fato de que a cognição em sede de agravo de instrumento é não exauriente, sendo, portanto, sumária e superficial. Assim, nesta análise preliminar, deve-se verificar a existência de elementos suficientes que, ainda que de forma não exauriente, evidenciem a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC[1]). Em juízo de cognição sumária, tenho que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, em especial a probabilidade do direito invocado. Conforme relatado, o agravante insurge-se, prima facie, contra a decisão a quo, que não acolheu a preliminar de nulidade da citação editalícia, em razão da preclusão. Sustenta que não houve o esgotamento dos meios de localização da empresa matriz, porquanto a diligência se deu no endereço da filial, há muito inativa. Observa-se, nos autos originários de no 0714763-53.2024.8.07.0001, tratar-se de execução de título judicial, em que o título executivo foi constituído quando do julgamento da ação monitória ajuizada em 17/04/2024, em que se julgou procedente o pedido da parte autora, ora agravada (ID 212688288). À época, a agravante já havia sido citada por edital, tendo em vista o seu não comparecimento aos autos, não obstante as diversas diligências realizadas para sua localização, inclusive por meio de consultas de endereços nos sistemas informatizados deste juízo, todas infrutíferas. Transcorrido o prazo do edital, os autos foram encaminhados à Defensoria Pública, sendo nomeada a Curadoria Especial para representação processual da agravante (ID 208260149). A Curadoria Especial apresentou embargos à monitória e, após o trâmite processual, a sentença foi proferida e, diante da ausência de pagamento voluntário da dívida, foi manejado o cumprimento de sentença (ID 218335289). Quanto à preliminar de nulidade da citação editalícia, o d. Juízo de primeiro grau expôs os seguintes fundamentos: Preliminar de nulidade da citação editalícia A executada suscita preliminar de nulidade da citação por edital efetivada na fase de conhecimento por ter a parte autora/exequente indicado "como ré a filial inativa da empresa executada (CNPJ no 37.135.365/0012-96), mesmo tendo em mãos contratos atualizados que demonstram que toda a relação contratual se deu com a matriz da empresa, inscrita no CNPJ no 37.135.365/0001-33, com sede em Maceió/AL, ativa e de fácil localização" e por não terem sido esgotados os meios de localização do endereço da empresa matriz. A jurisprudência, tanto deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal quanto a do Superior Tribunal de Justiça, tem adotado o entendimento de que, em atenção à teoria da aparência, admite-se a realização da citação de pessoa jurídica na sede ou filial da sociedade empresária. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. AFASTADA. ENDEREÇO VÁLIDO. TEORIA DA APARÊNCIA. CITAÇÃO VÁLIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil de, confirmando o entendimento anteriormente esposado pela jurisprudência, estabelece ser válida a citação da pessoa jurídica quando a entrega do mandado for feita a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondência, nos termos do art. 248, parágrafo 2o. 2. No âmbito do colendo do Superior Tribunal de Justiça, É válida a citação da pessoa jurídica, realizada no endereço de sua sede, mesmo que recebida por pessoa que não tinha poderes expressos para tal, mas não recusou a qualidade de funcionário, devendo prevalecer, no caso, a teoria da aparência. Precedentes. (AgInt no AREsp 1.385.801/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, DJe de 24/4/2019). 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1934409, 0730421-23.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2024, publicado no DJe: 25/10/2024.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. VALIDADE. RECEBIMENTO SEM RESSALVA. SÚMULA 7/STJ. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. 1. Inviável a análise do recurso especial quando dependente de reexame de matéria fática da lide (Súmula 7 do STJ). 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é válida a citação recebida no endereço onde se situa a pessoa jurídica, sendo desnecessário que o aviso de recebimento seja assinado por representante legal da empresa. Precedentes. 3. O Tribunal estadual julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 996.565/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 27/06/2017) Portanto, não há irregularidade no fato de o requerente/exequente ter indicado o endereço da filial da empresa, especialmente considerando que os contratos firmados entre as partes fazem menção ao endereço da sede e as notas fiscais juntadas aos autos indicam como tomador de serviços a filial situada em Brasília/DF. Ademais, conforme bem destacado pelo exequente, as tentativas de citação pessoal da requerida/executada na filial localizada em Brasília/DF ocorreram em junho/2024 (ID 201505498 e 202163631) e sua extinção voluntária se deu somente em abril/2025 (ID 233463271-pág.5). Frise-se, ainda, que previamente à expedição de edital de citação, foram consultados TODOS os sistemas à disposição do Juízo para tentativa de localização do endereço da requerida, uma vez que, conforme certificado no ID 197868263, além do SISBAJUD, também foi consultado o INFOSEG, o qual "abrange, entre outras, a base de dados do INFOJUD, RENAJUD e CAGED-RAIS". Expedido edital de citação (ID 202148392), os autos foram encaminhados à Curadoria Especial, que apresentou embargos à monitória por negativa geral (ID 208755026) e NÃO SUSCITOU PRELIMINAR de nulidade da citação ficta. A Curadoria Especial tem a faculdade de apresentar contestação por negativa geral, afastando a presunção de veracidade gerada pela revelia, mas subsiste o ônus de alegar TODA a matéria de defesa útil ao deslinde da causa, sob pena de preclusão. O instituto da preclusão consubstancia-se pela perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo (preclusão temporal), pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte (preclusão lógica), seja por seu prévio exercício (preclusão consumativa). Portanto, não tendo a Curadoria Especial suscitado a nulidade da citação ficta, não há mais como se discutir a matéria, uma vez que se operou a preclusão. Esse é o entendimento deste Tribunal de Justiça. Vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECURSO PROTOCOLADO DIRETAMENTE NO TRIBUNAL. PRELIMINAR DE ERRO GROSSEIRO REJEITA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. VIABILIDADE DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. CONTRATO DE PARCERIA. INADIMPLEMENTO PELO PARCEIRO FOMENTADOR. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. A apresentação de contestação por negativa geral pela Curadoria Especial (CPC, art. 341, parágrafo único), a quem não é imposto o ônus da impugnação específica, não afasta a obrigação de que seja apresentada, pela Curadoria, toda a matéria de defesa, conforme previsto no art. 336 do CPC. 4. O réu, citado por edital, que ingressa posteriormente nos autos, recebe o processo no estado em que se encontra, não lhe sendo possível deduzir, em apelação, matérias que não submeteu à apreciação do Juízo de origem, sob pena de configurar supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) 7. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1676478, 07033177720208070006, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 30/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ASSINATURA PRESCINDÍVEL. COBRANÇA DE MENSALIDADES. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se conhece em parte da apelação que formula matéria não aventada na origem, sob pena de indevida inovação em sede recursal e supressão de instância. 1.1. A Curadoria Especial tem a faculdade de apresentar contestação por negativa geral, o que afasta a presunção de veracidade prevista no art. 341, parágrafo único, do CPC. Todavia, não fica desobrigada de alegar na defesa toda a matéria necessária ao deslinde da controvérsia e sob pena de preclusão, consoante o art. 336 do CPC. (...) 5. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1411194, 07045018320208070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no PJe: 28/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A habilitação/comparecimento da executada ao processo implica sua participação no feito a partir do estado em que se encontra, não devendo se cogitar a reabertura de oportunidade para alegação e comprovação de questões de fato. No caso dos autos, a sentença que constituiu o título executivo judicial e condenou a requerida a pagar o valor de R$ 312.510,45 transitou em julgado em 30.13.2024 (ID 216179284) e, deflagrada a fase de cumprimento de sentença em 22.11.2025 (ID 218433777), foi realizada consulta ao SISBAJUD em março/2025, oportunidade em que foi possível bloquear o valor total do débito (R$475.963,56 – ID 232070755). A parte executada compareceu aos autos em 14/04/2025 (ID 232831190), ou seja, previamente ao transcurso do prazo para impugnação ao bloqueio de valores, previsto para ocorrer em 28.04.2025. Portanto, não havendo regresso a momento processual anterior, verifica-se a impossibilidade de análise da alegada nulidade da prova documental utilizada na sentença, ficando autorizada, somente, a análise dos argumentos trazidos em sede de impugnação ao bloqueio de valores. Correta a linha de raciocínio esposada pelo magistrado de primeiro grau. A citação editalícia, tal qual se perfectibilizou nos autos, não acarreta irregularidade capaz de macular a higidez do processo. Ainda que a parte autora/agravada tenha indicado como polo passivo a filial da pessoa jurídica, tal conduta não compromete a validade da citação, sobretudo diante da aplicação da teoria da aparência, acolhida de forma pacífica pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. Ademais, consta dos autos que os contratos celebrados entre as partes e as respectivas notas fiscais faziam menção expressa à filial localizada em Brasília/DF, circunstância que reforça a plausibilidade da indicação do respectivo endereço para fins de citação. Ressalta-se, ainda, que todas as diligências disponíveis foram devidamente realizadas pelo juízo a fim de localizar a parte executada, com consultas a diversos sistemas informatizados, inclusive INFOSEG e SISBAJUD, antes da expedição do edital. Por fim, não há como afastar a preclusão que se operou na espécie, haja vista que, após a citação ficta, a Curadoria Especial apresentou contestação por negativa geral, sem, contudo, suscitar a nulidade ora ventilada, circunstância esta que inviabiliza o reexame da nulidade aventada. A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece que, embora a Curadoria esteja dispensada da impugnação específica, incumbe-lhe alegar todas as teses defensivas relevantes, sob pena de perda da oportunidade de o fazer em momento superveniente. Assim, não sendo possível retroceder à fase processual já superada, impõe-se a rejeição da preliminar. De igual modo, não se verifica o cerceamento de defesa. A alegação de que a sentença exequenda seria nula por ausência de contraditório sobre documentos juntados em réplica não procede. A parte foi regularmente representada pela Curadoria Especial e, posteriormente, ao constituir advogado, não impugnou tempestivamente a validade da citação nem requereu manifestação específica sobre os documentos. Além disso, a mera juntada de provas em réplica não gera nulidade automática, especialmente quando não há demonstração de prejuízo concreto, ônus que cabia à agravante (art. 282, CPC). Os documentos foram analisados no contexto da prova documental e contratual disponível, sem afronta ao contraditório ou à ampla defesa. Eventuais vícios na fase de conhecimento deveriam ter sido atacados por recurso próprio, não sendo possível rediscuti-los na fase executiva. Inexiste, assim, qualquer nulidade a ser reconhecida. No que tange à alegação de ilegalidade da penhora, transcrevo o trecho da decisão correspondente à matéria em análise, in verbis: Da impugnação ao bloqueio de valores A parte executada sustenta que o valor bloqueado via SISBAJUD (R$475.963,56) se trata de ativo financeiro que integra a provisão técnica exigida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, e que possui "natureza jurídica especial, sendo classificados como bens garantidores, com destinação legal à manutenção da assistência à saúde dos beneficiários dos planos administrados pela operadora", tendo por finalidade resguardar a função social da operadora e proteger a assistência à saúde dos consumidores, que dependem diretamente da solvência da empresa para obtenção de tratamentos, consultas, internações e cirurgias, tratando-se de ativo impenhorável nos termos do artigo 35-L da Lei n. 9.656/1998. Os ativos garantidores previstos no artigo 35-L da Lei 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, são recursos financeiros destinados a cobrir os riscos calculados no balanço patrimonial das operadoras de plano privado de assistência à saúde (provisões técnicas), devendo seguir critérios de aceitação, registro, vinculação, custódia, movimentação e diversificação estabelecidos na Resolução Normativa 521 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS: “Art. 4o Para fins desta Resolução Normativa, define-se: I – ativos garantidores: bens imóveis de titularidade da operadora ou de se controlador, direto ou indireto, ou de pessoa jurídica controlada, direta o indiretamente, pela própria operadora ou pelo controlador, direto ou indireto, de operadora; ou títulos ou valores mobiliários de titularidade da operadora; em todos o casos, que lastreiam as provisões técnicas; II – ativos garantidores vinculados: a parte dos ativos garantidores que está vinculada ANS por meio de centrais de custódia, fundo de investimento dedicado ao setor de saúde suplementar ou averbação em cartório competente e cuja movimentação o desvinculação está sujeita à aprovação prévia, conforme a regulamentação do sistema de saúde suplementar;” De acordo com o artigo 7o da mencionada Resolução, “os ativos garantidores vinculados na ANS não poderão ser alienados, prometidos à alienação ou de qualquer forma gravados, sem prévia e expressa autorização da ANS, sendo nulas de pleno direito as alienações ou os gravames porventura constituídos em descumprimento ao disposto nesta Resolução Normativa.” No mesmo sentido é o artigo 35-L da Lei 9.656/1998: “Art. 35-L. Os bens garantidores das provisões técnicas, fundo e provisões deverão ser registrados na ANS e não poderão se alienados, prometidos a alienar ou, de qualquer forma, gravado sem prévia e expressa autorização, sendo nulas, de pleno direito, as alienações realizadas ou os gravames constituído com violação deste artigo.” A análise da supramencionada legislação demonstra não serem impenhoráveis os valores destinados à garantia das provisões técnicas das administradoras de planos privados de assistência à saúde. Na verdade, a limitação se dirige à operadora de saúde com o intuito de vedar eventuais disposições feitas voluntariamente, não alcançando, portanto, o Poder Judiciário. Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. PENHORA. ATIVOS GARANTIDORES. RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR PROVISÕES TÉCNICAS. EXIGÊNCIA IMPOSTA PELA LEI No 9.656/98 E RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANS No 392/15. POSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento interposto de decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pleito de bloqueio de valores em conta de ativos garantidores criada pela executada. 2. Os ativos garantidores são recursos financeiros destinados a cobrir os riscos calculados no balanço patrimonial das operadoras de plano privado de assistência à saúde (provisões técnicas). São instituídos em favor da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) por exigência da Lei no 9.656/98 e Resolução Normativa da ANS no 392/15 e não podem ser alienados, prometidos à alienação ou de qualquer forma gravados, sem a sua prévia e expressa autorização. 3. Sucede que, da lei de regência da matéria, não se verifica a inclusão dos bens e rendas garantidores no rol de impenhorabilidade. A vedação à alienação e à incidência de gravames sobre eles dirige-se somente à disposições feitas voluntariamente pelo plano de saúde, motivo pelo qual não vincula o Poder Judiciário, mormente em se tratando de satisfação do direito do próprio beneficiário. 4. Agravo de instrumento provido.(Acórdão 1143822, 07128833920188070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...)As aplicações efetuadas compulsoriamente em favor da ANS se consubstanciam em provisões técnicas decorrentes da operação de planos de saúde no mercado. A vinculação dos ativos garantidores à ANS não se aplica à constrição judicial, na medida em que os valores financeiros continuam sendo da própria operadora. Não tendo sido honrado o plano de pagamento elaborado em conformidade com o limite da penhora já delimitado em sede recursal, para o qual foi levada em consideração a receita líquida da devedora inexistindo, outrossim, qualquer outra proposta de quitação, há de ser deferida a penhora de ativos garantidores vinculados à ANS.” (0708805-02.2018.8.07.0000, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJ de 25/3/2019) Tal conclusão fica ainda mais evidente quando se observa que tais valores não constam do rol de impenhorabilidade previsto no artigo 833 do CPC, que deve ser interpretado restritivamente, por se tratar de exceção à regra prevista no artigo 789 do CPC, segundo a qual “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações”. Dessa forma, a impossibilidade de disposição dos ativos garantidores das reservas técnicas destina-se exclusivamente à própria operadora, o que não obsta a constrição judicial para satisfazer eventuais débitos desta, sendo, portanto, penhoráveis. Destaco, ainda, que em conformidade com os princípios que norteiam a atividade executiva, o artigo 805 do CPC preconiza que a execução deverá ser promovida da forma menos gravosa ao devedor, não se podendo olvidar, contudo, que a execução se realiza também no interesse do credor (artigo 797 do CPC) e a fim de satisfazer o seu direito (artigo 824 do CPC). A executada, apesar de ter comparecido aos autos e alegado que possui outros bens suscetíveis de penhora menos gravosa, não apresentou qualquer proposta para a quitação da dívida. Ademais, a ordem preferencial de penhora prevista no artigo 835 do CPC foi observada, uma vez que foi bloqueado "depósito ou aplicação em instituição financeira". Portanto, não restou demonstrada, pela impugnante, a impenhorabilidade da quantia penhorada. Quanto ao alegado excesso de execução verifico que a executada sustenta que a execução se baseia em provas insuficientes, unilaterais e irregulares, que não refletem a realidade da obrigação do devedor. Todavia, uma vez preclusa a possibilidade de análise da prova documental utilizada na sentença, resta, via de consequência, impossibilitada a análise do alegado excesso de execução, que também se refere aos referidos documentos. A leitura dos dispositivos legais mencionados pelo juízo de origem evidencia que não se sustenta a tese da agravante de que os valores bloqueados se referem a provisões técnicas exigidas pela ANS, que, por sua natureza e finalidade de garantir a continuidade dos serviços de saúde aos beneficiários, estariam em sua maior parte imunes à constrição judicial. É certo que a legislação aplicável (Lei no 9.656/1998 e Resolução Normativa ANS no 521/2022) impõe restrições à disposição voluntária dos ativos garantidores por parte das operadoras, exigindo autorização prévia da ANS para sua alienação ou oneração. Tais limitações, no entanto, não conferem, por si só, o caráter de impenhorabilidade judicial aos valores, uma vez que não há previsão legal expressa nesse sentido, tampouco inserção desses ativos no rol taxativo do art. 833 do CPC[2], o qual deve ser interpretado de forma restritiva. A jurisprudência consolidada deste Tribunal também reconhece que a vedação legal visa resguardar a vinculação administrativa dos ativos à ANS, não se estendendo ao Judiciário quando se trata de satisfação de obrigação legítima, sobretudo em benefício de consumidores titulares do próprio plano de saúde. Ademais, embora alegue que haveria meios menos gravosos à execução, a agravante, de fato, não comprovou a existência de outros bens aptos a garantir a dívida nem apresentou proposta concreta de quitação. Ressalte-se que a constrição observou a ordem legal do art. 835 do CPC[3], recaindo sobre valores em instituição financeira. Cita-se julgado recente que reforça a tese esposada. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATIVOS GARANTIDORES CUSTODIADOS DA EXECUTADA. PENHORA. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão, prolatada no cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante/executado, mantendo a penhora de ativos garantidores junto à CEF, em aplicações financeiras vinculadas à Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. 1.1. Em suas razões, o agravante requer seja desconstituída a penhora que recaiu sobre seus ativos garantidores, imprescindíveis à sua habilitação para operação no mercado de saúde suplementar. 2. A controvérsia recursal consiste em se verificar a possibilidade de desconstituição da penhora que recaiu sobre os ativos garantidores custodiados do agravante. 2.1. Conforme os autos, a agravada persegue seu crédito desde o ano de 2018. 2.2. As normas que regem a matéria em debate, Lei no 9.656/1998 e Resolução Normativa no 521/2022 da ANS, não determinam a impenhorabilidade dos valores destinados à garantia das provisões técnicas das administradoras de planos privados de assistência à saúde. 2.3. Em verdade, dirigem-se somente à operadora, com o intuito de vedar eventuais disposições feitas voluntariamente pelo plano de saúde, não alcançando, portanto, o Poder Judiciário. 3. Os valores destinados à garantia das provisões técnicas das administradoras de planos privados de assistência à saúde não constam do rol de impenhorabilidade, previsto no art. 833 do CPC, que deve ser interpretado restritivamente por se tratar de exceção à regra prevista no art. 789 do CPC, segundo a qual “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações”. 3.1. Além disso, no caso dos autos, foram juntadas manifestações da ANS, oriundas de outros processos, nas quais constam a informação de que a titularidade dos valores aplicados continua sendo da operadora, devendo eventuais bloqueios ou penhoras judiciais ser “determinados diretamente às instituições financeiras (custodiantes) onde as operadoras de planos de saúde possuam tais contas vinculadas”. 3.2. Não há qualquer menção legislativa quanto à impenhorabilidade dos ativos garantidores custodiados. 3.3. Precedentes deste Tribunal: “[...] As aplicações efetuadas compulsoriamente em favor da ANS se consubstanciam em provisões técnicas decorrentes da operação de planos de saúde no mercado. A vinculação dos ativos garantidores à ANS não se aplica à constrição judicial, na medida em que os valores financeiros continuam sendo da própria operadora. Não tendo sido honrado o plano de pagamento elaborado em conformidade com o limite da penhora já delimitado em sede recursal, para o qual foi levada em consideração a receita líquida da devedora, inexistindo, outrossim, qualquer outra proposta de quitação, há de ser deferida a penhora de ativos garantidores vinculados à ANS.” (0708805-02.2018.8.07.0000, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE de 25/3/2019); “[...] 1. Agravo de instrumento interposto de decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pleito de bloqueio de valores em conta de ativos garantidores criada pela executada. 2. Os ativos garantidores são recursos financeiros destinados a cobrir os riscos calculados no balanço patrimonial das operadoras de plano privado de assistência à saúde (provisões técnicas). São instituídos em favor da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) por exigência da Lei no 9.656/98 e Resolução Normativa da ANS no 392/15 e não podem ser alienados, prometidos à alienação ou de qualquer forma gravados, sem a sua prévia e expressa autorização. 3. Sucede que, da lei de regência da matéria, não se verifica a inclusão dos bens e rendas garantidores no rol de impenhorabilidade. A vedação à alienação e à incidência de gravames sobre eles dirige-se somente à disposições feitas voluntariamente pelo plano de saúde, motivo pelo qual não vincula o Poder Judiciário, mormente em se tratando de satisfação do direito do próprio beneficiário. 4. Agravo de instrumento provido.” (0712883-39.2018.8.07.0000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE de 18/12/2018). 4. Não subsiste a alegação de que não foram esgotados todos os meios para execução do crédito da agravada, porque, apesar de o agravante alegar que possui sede guarnecida de móveis, utensílios e equipamentos hospitalares em valor muito acima da execução, consta nos autos a informação de que a unidade se encontra fechada. 4.1. De mais a mais, o agravante não indicou bens passíveis de penhora nem formulou formal requerimento de substituição do bem penhorado, conforme possibilita o art. 847 do CPC. 4.2. Dessa forma, a despeito das razões do recurso, observa-se que não há motivos suficientes para a reforma da decisão agravada. 5. Recurso improvido. (Acórdão 1854590, 0703664-89.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/04/2024, publicado no DJe: 13/05/2024.) Quanto à alegação de excesso de execução, verifica-se que a tese está fundada em documentos cuja análise já se encontra preclusa, o que impede a rediscussão da matéria neste momento processual. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo de origem. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 4 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [2] Art. 833. São impenhoráveis: I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução; II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor; IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; VI - o seguro de vida; VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas; VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família; IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social; X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei; XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra. § 1o A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição. [...]. [3] Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos.